Tribunal: STF
Processo: RE 1478622
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2024. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MUNICÍPIO PREJUDICADO. ESTADO DE PERNAMBUCO. ILEGITIMIDADE. TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Estado de Pernambuco não tem legitimidade, no caso, para executar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas conforme jurisprudência reafirmada, em sede de repercussão geral, no RE 1003.433-RG, Tema 642, tendo vista que a multa imposta pela Corte de Contas, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, decorre de danos causados ao erário municipal.



    2. Ademais, acrescento que, na hipótese, para afastar o Tema 642 da repercussão geral, conforme a alegação do Estado Recorrente no presente recurso, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede extraordinária. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.